Tribunal: STF
Processo: HC 214401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cosme José dos Reis, em favor de Deyvid Oliveira Dantas dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 720.130/BA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJBA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, DO CP). – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO - NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO JÁ APRECIADO EM WRIT ANTERIOR, DENEGADO, À UNANIMIDADE, PELO COLEGIADO DA TURMA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - VICISSITUDES PROCESSUAIS QUE JUSTIFICAM A DELONGA DO FEITO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO”. (eDOC 8)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão. 



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado permaneceu foragido até 2016. 



    Ademais, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem ao STJ, muito embora haja demorada para a conclusão da instrução, esta não ocorreu por mora estatal. Para tanto assentou:



    “A denúncia foi recebida em 09/03/2015 e a resposta à acusação foi apresentada em 04/02/2016.



    Por não ter sido encontrado, foi decretada a sua prisão preventiva, a qual ocorreu em 21/07/2016, na Cidade do Rio de Janeiro.



    Em 09/05/2019 foi proferida decisão de pronúncia e mantida a sua prisão preventiva.



    Foi interposto recurso em sentido estrito (RESE), o qual foi julgado em 16/06/2020, mantendo-se a pronúncia do acusado.



    Em 01/02/2022 a prisão do acusado foi reavaliada, sendo mantida conforme decisão de ID 179457345.



    Atualmente, o processo se encontra com prazo em curso para as partes, intimadas, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário e deliberação dos requerimentos efetuados pelas partes (art. 423 do CPP)" (e-STJ, fl. 381).



    Ante o exposto, denego a ordem do habeas corpus, com recomendação de urgência para a realização da Seção Plenária do Júri.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente